Tribunal: TJDFT
Processo: 0753896-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753896-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual indeferiu o pedido de liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 69228719. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator